Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600384-07.2020.6.16.0147
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: QUEM AMA CUIDA 25-DEM / 19-PODE / 11-PP
Órgão julgador: RECORRENTE: QUEM AMA CUIDA 25-DEM / 19-PODE / 11-PP
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Inteiro teor:
18/11/2020
Número: 0600384-07.2020.6.16.0147

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 06/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600222-12.2020.6.16.0147
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Horário Eleitoral Gratuito/Programa em Bloco, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Televisão, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Omissão de Informações Obrigatórias
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600384-07.2020.6.16.0147,
que com espeque no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, revogou a decisão liminar de ID
22800200 e julgou improcedente a presente representação. (Representação com pedido de liminar
ajuizada pela Quem Ama Cuida 25-DEM / 19-PODE / 11-PP, em face da Coligação O Trabalho
Continua - PSD, PSC, PTB, PSL, PSB, PL, Solidariedade, MDB, PSDB, e Francisco Lacerda
Brasileiro, com base no art. 36, §4 da Lei 9.504/97 e art. 12º, da Resolução do TSE 23.610/19,
alegando, que os Representados estão veiculando propaganda eleitoral na forma de programa de
rede (H.E.G. TV) em desacordo com a legislação pátria. Programa este veiculado na data de
24/10/20, turno da noite. Degravação das mídias: 01:41s - 01:45s: "o jeito é votar no Chico
Brasileiro". Alega que durante o tempo citado do vídeo, consta o nome do candidato a prefeito sem
a menção do vice. Sustenta que na propaganda veiculada na referida data, necessária a existência
de menção ao nome do vice candidato em tamanho não inferior à 30% do nome do candidato a
prefeito, tem sido mitigada pelos Representados). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
QUEM AMA CUIDA 25-DEM / 19-PODE / 11-PP
(RECORRENTE)
JULIANO DE OLIVEIRA DOBLER (ADVOGADO)
DANIELI MARTINS DA SILVA (ADVOGADO)
EMERSON ROBERTO CASTILHA (ADVOGADO)
MAURICIO MACHADO FERNANDES (ADVOGADO)
FRANCISCO LACERDA BRASILEIRO (RECORRIDO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR (ADVOGADO)
RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA (ADVOGADO)
RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT (ADVOGADO)
PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
ATANASIO SAVIO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)

COLIGAÇÃO O TRABALHO CONTINUA - PSD, PSC, PTB,
PSL, PSB, PL, SOLIDARIEDADE, MDB, PSDB,
(RECORRIDO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR (ADVOGADO)
RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA (ADVOGADO)
RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT (ADVOGADO)
PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
ATANASIO SAVIO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
19477
866
14/11/2020 18:43 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.128

RECURSO ELEITORAL 0600384-07.2020.6.16.0147 – Foz do Iguaçu – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: QUEM AMA CUIDA 25-DEM / 19-PODE / 11-PP
- OAB/PR0052001
ADVOGADO: JULIANO DE OLIVEIRA DOBLER
- OAB/PR0083247
ADVOGADO: DANIELI MARTINS DA SILVA
- OAB/PR0036557
ADVOGADO: EMERSON ROBERTO CASTILHA
- OAB/PR0023874
ADVOGADO: MAURICIO MACHADO FERNANDES
RECORRIDO: FRANCISCO LACERDA BRASILEIRO
- OAB/PR0034930
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO
- OAB/PR0088286
ADVOGADO: RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR
- OAB/PR0058415
ADVOGADO: RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA
- OAB/PR0103194
ADVOGADO: RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT
- OAB/PR0090525
ADVOGADO: PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA
- OAB/PR0098059
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI
- OAB/PR0084893
ADVOGADO: JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE
- OAB/PR0083449
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO
- OAB/PR0093401
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI
- OAB/PR0058425
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE
- OAB/PR0083533
ADVOGADO: ATANASIO SAVIO
- OAB/PR0041756
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES
RECORRIDO: COLIGAÇÃO O TRABALHO CONTINUA - PSD, PSC, PTB, PSL, PSB, PL,
SOLIDARIEDADE, MDB, PSDB,
- OAB/PR0034930
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO
- OAB/PR0088286
ADVOGADO: RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR
- OAB/PR0058415
ADVOGADO: RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA
- OAB/PR0103194
ADVOGADO: RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT
- OAB/PR0090525
ADVOGADO: PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA
- OAB/PR0098059
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI
- OAB/PR0084893
ADVOGADO: JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE
- OAB/PR0083449
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO
- OAB/PR0093401
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI
- OAB/PR0058425
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE
- OAB/PR0083533
ADVOGADO: ATANASIO SAVIO
- OAB/PR0041756
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Num. 19477866 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 14/11/2020 18:43:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111418430206900000018864692
Número do documento: 20111418430206900000018864692

EMENTA RECURSO ELEITORAL – ELEIÇÕES 2020 – REPRESENTAÇÃO
–
– PROPAGANDA ELEITORAL – HORÁRIO ELEITORAL GRATUITO. REDE.
PROPAGANDA MAJORITÁRIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DO NOME DO
CANDIDATO À VICE-PREFEITO ART.36, §4º, DA LEI 9.504/97 - MATÉRIA DE
ORDEM
PÚBLICA
RECONHECIDA
DE
OFÍCIO.
LITISPENDÊNCIA.
IDENTIDADE DE PARTES, CAUSA DE PEDIR E OBJETO. ART.485, V, DO
CPC - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1.Trata-se o feito de propaganda eleitoral veiculada em rede no horário eleitoral
gratuito, no período noturno, do candidato à Prefeito da Coligação recorrente com
a alegação de que não consta em nenhum momento, menção ao nome do
candidato à vice-prefeito da chapa, em violação ao artigo 36, §4º, da Lei
nº9.504/97, regulamentado no artigo 12 da Resolução TSE nº23.610/2019.
2.Observa-se que a propaganda eleitoral objeto desta Representação é a mesma
daquela apreciada na Representação nº0600357-24.2016.6.16.0147 (em
de
rede
3'30"), em julgamento conjunto com estes autos nesta data.
3.Havendo identidade de partes, objetos e causas de pedi, mister o
reconhecimento da litispendência devendo a representação ser extinta,
,
sem resolução do mérito, com fulcro no art.485, V, do Código de Processo Civil.
4.Recurso conhecido para reconhecer, de ofício, a litispendência e julgar o feito
extinto sem resolução do mérito, com fulcro no art.485, V, do CPC.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu e extinguiu o feito, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 13/11/2020
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO
1.Trata-se de recurso eleitoral interposto pela Coligação “QUEM AMA CUIDA” - PODE
(PODEMOS), DEM (DEMOCRATAS) e PP (Partido Progressistas), em face da
sentença proferida pelo Juízo da 147ª Zona Eleitoral de Foz do Iguaçu-PR, que julgou

procedente a Representação Eleitoral ajuizada pela recorrente em face da COLIGAÇÃO O
TRABALHO CONTÍNUA – PSD, PSC, PTB, PSL, PSB, PL, SOLIDARIEDADE,
MDB, PSL, PSB e FRANCISCO LACERDA BRASILEIRO, por irregularidade na
, veiculada na televisão pela coligação representada,
propaganda eleitoral gratuita em REDE de
no horário
majoritária sem, contudo, mencionar o
noturno dos dias 24 de outubro de 2020,
nome do candidato ao cargo de vice-prefeito.
2.Os representados apresentaram recurso eleitoral, requerendo a reforma da sentença,
alegando que:
Num. 19477866 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 14/11/2020 18:43:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111418430206900000018864692
Número do documento: 20111418430206900000018864692

a) os Representados estão veiculando propaganda eleitoral na forma de programa de rede, em
24.10.20, no horário eleitoral gratuito na televisão, com menção somente ao nome do candidato
à prefeito, sem a existência do nome do candidato a vice-prefeito, em infração ao artigo 36, §4,
da Lei nº9.504/97 e artigo 12 da Resolução do TSE nº23.610/19;
b) na propaganda veiculada, a necessária existência de menção ao nome do vice candidato em
tamanho não inferior à 30% do nome do candidato à prefeito, tem sido mitigada pelos
Representados, em desatenção à determinação do juízo em caso semelhante, na intenção de
ludibriar a justiça.
4.Ao final, requer que seja conhecido e provido o recurso eleitoral, para o fim de reformar a
sentença de primeiro grau, para julgar procedente a representação, com a condenação dos
recorridos a pena de multa.
5.Contrarrazões ao recurso apresentadas pela Coligação “O TRABALHO CONTÍNUA” –
PSD, PSC, PTB, PSL, PSB, PL, SOLIDARIEDADE, MDB, PSL, PSB e
FRANCISCO LACERDA BRASILEIRO, sustentando: a) ausência de irregularidade na
propaganda, pois foi atendida a função teleológica da norma (artigo 36, §4º, da Lei nº9.504/97 e
artigo 12 da Resolução nº23.610, do TSE), porquanto o nome do vice foi inserido no momento
apropriado para tanto, capaz de identificar claramente os candidatos para o eleitorado; b)
legenda aposta em vídeo que visava unicamente a identificação do interlocutor; c) o trecho do
vídeo printado na inicial representa este momento de fala do candidato à prefeito Francisco
Lacerda Brasileiro, bem como a intenção da legenda é identificá-lo ao público que assiste ao
programa televisivo.
6.Ao final, requer o desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença que julgou
improcedente a representação.
6.A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do
recurso, pois, da análise dos autos, é possível observar que a propaganda eleitoral
efetivamente faz menção ao nome do candidato à vice-prefeito ao final da peça publicitária
(03m29s), o Delegado Francisco Sampaio aparece devidamente identificado, por meio de
escrita legível.
É o relatório.

VOTO

1.Inicialmente, verifico que se encontram presentes os pressupostos de admissibilidade do
recurso, mormente a tempestividade, razão pela qual merece conhecimento.
2.A Representante alega na inicial que houve irregularidade na propaganda eleitoral gratuita
, no município de Foz do Iguaçu, na televisão,
EM REDE
veiculada no horário noturno no dia 24
, do candidato à Prefeito da Coligação representada, que não mencionou o
de outubro de 2020
nome do candidato ao cargo de vice-prefeito.
3.Com efeito, há matéria de ordem pública a ser aventada, de ofício, preliminarmente ao mérito.
Num. 19477866 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 14/11/2020 18:43:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111418430206900000018864692
Número do documento: 20111418430206900000018864692

4.Verifica-se que a propaganda objeto desta Representação se trata da mesma propaganda
eleitoral da coligação recorrente, objeto da Representação nº0600357-24.2016.6.16.0147 (em
de 3'30"), em julgamento conjunto com estes autos nesta data, cujo recurso eleitoral
rede
manteve a sentença de improcedência.
5.Assim, tendo as ações entre si identidade de partes, objetos e causas de pedi, mister o
reconhecimento da litispendência devendo a representação ser extinta, sem resolução
,
do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil, restando prejudicada
a análise das teses recursais.
6.ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida, voto no sentido de
conhecer do recurso eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO QUEM AMA CUIDA -
PODE (PODEMOS), DEM (DEMOCRATAS) e PP (Partido Progressistas) e, de
ofício, reconhecendo a litispendência, julgar o feito extinto sem resolução do
mérito, com fulcro no artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil.

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600384-07.2020.6.16.0147 - Foz do Iguaçu - PARANÁ -
RELATOR: DR. CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: QUEM AMA CUIDA
25-DEM / 19-PODE / 11-PP - Advogados do(a) RECORRENTE: JULIANO DE OLIVEIRA DOBLER -
PR0052001, DANIELI MARTINS DA SILVA - PR0083247, EMERSON ROBERTO CASTILHA -
PR0036557, MAURICIO MACHADO FERNANDES - PR0023874 - RECORRIDO: FRANCISCO
LACERDA BRASILEIRO, COLIGAÇÃO O TRABALHO CONTINUA - PSD, PSC, PTB, PSL, PSB,
PL, SOLIDARIEDADE, MDB, PSDB, - Advogados do(a) RECORRIDO: RODRIGO GAIAO -
PR0034930, RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR - PR0088286, RAFAELA FARRACHA
LABATUT PEREIRA - PR0058415, RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT - PR0103194,
PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA - PR0090525, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR0098059,
JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE - PR0084893, JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - PR0083449,
GUILHERME MALUCELLI - PR0093401, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR0058425,
ATANASIO SAVIO - PR0083533, GUSTAVO BONINI GUEDES - PR0041756
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu e extinguiu o feito, nos termos do voto do Relator.
Num. 19477866 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 14/11/2020 18:43:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111418430206900000018864692
Número do documento: 20111418430206900000018864692

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 13.11.2020.
Num. 19477866 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 14/11/2020 18:43:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111418430206900000018864692
Número do documento: 20111418430206900000018864692